Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729651-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT SERVICE CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANNA ELIZABETH PETICACIS DE AVELAR, LUCAS PETICACIS DE AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29024959) interposto por CONSULT SERVICE CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANNA ELIZABETH PETICACIS DE AVELAR, LUCAS PETICACIS DE AVELAR em desfavor da agravante rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD e demais diligências deferidas. Eis o teor do decisório (ID 97880550 dos autos de referência): DECISÃO Intimado o devedor para fins de pagamento voluntário do débito, apresenta impugnação ao ID 95480695 alegando que o valor devido se limita àquele objeto de liquidação, conforme decisão do ID 89554816. Resposta dos credores ao ID 97695049. DECIDO. Em que pese o processamento da liquidação de apenas uma das condenações impostas ao devedor - relativa à recomposição do imóvel às condições anteriores à locação -, fato é que o cumprimento de sentença engloba todas aquelas constantes no acordo firmado entre as partes e homologado na sentença proferida nos autos, conforme requerido anteriormente pelos credores ao ID 49294056. Ademais, não houve impugnação aos cálculos dos credores no que se refere à atualização dos demais encargos objeto do acordo, observando-se o devido desconto do valor já quitado pelo devedor. Sendo assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Considerando que a consulta ao SISBAJUD restou infrutífera, cumpra-se a decisão do ID 89554816 quanto à pesquisa RENAJUD e demais diligências deferidas. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo recorrente, a douta Magistrada rejeitou-os consoante decisum de ID 102036805. Inconformada, sustenta a recorrente a existência de preclusão consumativa quanto aos valores devidos no cumprimento de sentença da origem, de modo que o impasse entre as partes permanece apenas em relação à reforma do imóvel indicado nos autos e não dos demais itens já cumpridos conforme decisão de ID 49744136 (processo referência). Alega excesso de execução em razão da inclusão da multa prevista na Cláusula 7a do contrato, dos valores do IPTU já incluídos nos valores dos aluguéis já pagos e os honorários e multa oriundos do não pagamento voluntário do débito. Acrescenta que a aludida reforma no imóvel foi realizada e que a discordância sobre a qualidade da obra realizada não induz à inadimplência do acordo para se exigir a respectiva multa. Sobre o perigo da demora, assinala que as medidas expropriatórias deferidas pelo Juízo a quo podem gerar grave prejuízo por se tratar de importância bastante significativa, podendo afetar o equilíbrio financeiro da executada. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os atos expropriatórios em desfavor da devedora e, ao final, pede a reforma da r. decisão atacada para que seja reconhecido o excesso da execução, tendo em vista que entende devido o valor de R$ 35.483,73 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante ampara o seu direito na alegação de excesso à execução, sob o argumento de que foi prolatada decisão pelo Juízo a quo decotando do débito a multa prevista na Cláusula 7a do contrato e dos valores do IPTU já incluídos nos valores dos aluguéis já pagos. O mencionado édito (ID 49744136 do processo referência) indeferiu parcialmente a inicial apresentada pelos exequentes para determinar a exclusão da execução da Cláusula referente à multa do contrato de locação, já que o feito executivo tem como objeto o acordo e não o aludido ajuste, e tal acordo já estipulou cláusula penal pelo descumprimento, além de extirpar os débitos de IPTU, admitindo o prosseguimento da execução quanto aos demais pedidos (alugueres vencidos, CEB, CAESB, valor da reforma e custas do cumprimento de sentença). Consta, ainda, do aludido édito que o valor da reforma informado pelos credores não foi admitido, uma vez que se tratou de orçamento elaborado unilateralmente e sem prova de que o devedor foi notificado do mesmo, para fins de exercer o seu direito de escolha na hipótese de obrigação alternativa, a saber, efetuar o pagamento ou executar diretamente as obras necessárias para a recomposição física do imóvel. Em seguida, a culta Magistrada Singular recebeu pedido dos autores para converter o cumprimento de sentença em liquidação da sentença por arbitramento (ID 54833815 do processo referência), a fim de apurar o novo valor necessário ao restabelecimento adequado das condições do bem, eis que a obra executada pelo réu foi feito de modo incompleto e inadequado. Após a produção de prova pericial, concluiu o Juízo a quo que o valor mínimo para a reparação das avarias no imóvel é de R$ 26.705,85 (vinte e seis mil, setecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), de modo que a liquidação por arbitramento foi convertida em cumprimento de sentença para a satisfação da totalidade do débito exequendo e ainda foram deferidas medidas expropriatórias para localização de bens do devedor. Somado a isso, verifica-se que o agravo de instrumento no 0726291-63.2019.8.07.0000, interposto pelos exequentes para a reforma da citada decisão de ID 49744136, que não acolheu os pedidos de aplicação da penalidade contratual e multa por descumprimento do acordo homologado judicialmente, foi parcialmente provido apenas para considerar o documento apresentado pelos credores, com a especificação dos serviços e respectivos valores, como sendo um orçamento válido e eficaz para a escolha do devedor e cumprimento da obrigação. No entanto, pontuou o eminente Desembargador Eustáquio de Castro, Relator daquele recurso, que “diante da ausência de intimação da devedora para realizar a opção e cumprir a prestação escolhida, não se pode admitir a ocorrência de mora” (ID 93467308, pg. 6, do processo referência). Logo, manteve-se o entendimento albergado pelo Juízo da execução quanto as verbas a serem cobradas do cumprimento de sentença da origem. Ato contínuo, a parte exequente peticionou para apresentar a planilha atualizada do débito (ID 95480695 do processo referência), englobando os seguintes débitos: alugueis vencidos; IPTU; multa da Cláusula 7a do contrato de locação; valor da reforma resultante da perícia; multa de 20% do inadimplemento do acordo; multa pelo não pagamento voluntário do débito; honorários do cumprimento de sentença; custas; e ressarcimento dos honorários do perito, totalizando R$ 254.141,47 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) e, decotado o valor parcial já adimplido, sobejaria a importância atualizada de R$ 154.815,07 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e sete centavos). Por seu turno, o executado, ora agravante, impugnou a referida planilha, alegando excesso da execução, tendo em vista que o valor devido seria composto apenas do valor da reforma resultante da perícia judicial, a multa de 10% pelo não pagamento voluntário, os honorários relativos ao cumprimento de sentença, as custas e o ressarcimento da remuneração do expert, resultando em R$ 35.483,73 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), sobrevindo a r. decisão combatida que rejeitou a impugnação. Pois bem. De um juízo de cognição sumária, verifico que os elementos constantes no caderno processual emprestam verossimilhança às alegações do devedor, notadamente porque, realmente, a decisão de ID 49744136 do processo referência, a qual já se encontra preclusa, e o acórdão do julgamento final do agravo de instrumento no 0726291-63.2019.8.07.0000, forma inequívocos ao excluir do montante perseguido pelos agravados a multa prevista na Cláusula 7a do contrato de locação e a multa de 20% do inadimplemento do acordo. Quanto à cobrança correspondente ao IPTU, malgrado ter sido expressamente excluída pela Magistrada de primeira instância do valor exequendo, a sua inclusão na planilha dos credores é devida porquanto estes consideraram para abatimento da dívida total o valor parcialmente adimplido pelo executado, em 07.10.2019, de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), atualizado no ID 95480698 (processo referência), o qual, conforme esclarecido na decisão de ID 49744136 (processo referência) é exatamente a importância despendida pelo devedor para quitar o débito do IPTU, objeto do acordo (Cláusula 2). Todavia, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A respeito das medidas expropriatórias deferidas pelo Juízo a quo, observo que já foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, restando ambas infrutíferas, e, de acordo com a decisão de ID 49755136, será realizada consulta ao sistema INFOJUD e, caso infrutífera, será expedido mandado de penhora de bens no endereço em que ocorreu a intimação. É dizer, ainda não foi localizado qualquer bem da executada para a satisfação do débito exequendo e, considerando que “a execução pauta-se precipuamente, no interesse do credor, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade” (Acórdão 1187105, 07086852220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2019), não se pode dizer, de antemão, que tais medidas poderão afetar o equilíbrio financeiro da executada, ainda que se reconheça, de um juízo incipiente, o excesso da execução correspondente acerca de 20% do valor total indicado pelos exequentes, até porque a agravante não apresentou elemento de prova algum relativo a sua atual condição financeiro-econômica. Por fim, ressalto que eventual reconhecimento do alegado excesso de execução terá o condão de reduzir a penhora, e ainda, caso alcance patrimônio substancial da devedora, ao ponto de inviabilizar a sua atividade empresarial, poderá ser revista pelo Juízo a quo para se ater à percentual razoável, a fim de permitir o seu funcionamento regular e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador